Tribunal: TJSP
Processo: 1002080-14.2015.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. Acidente de trânsito. Abalroamento em veículo estacionado na via pública para execução de serviços. Sentença de procedência. Recurso da ré. Conjunto probatório a deitar por terra as teses principal e subsidiária de culpa exclusiva da vítima e culpa concorrente, respectivamente. Irrelevância do estacionamento irregular do veículo da autora, na

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. Acidente de trânsito. Abalroamento em veículo estacionado na via pública para execução de serviços. Sentença de procedência. Recurso da ré. Conjunto probatório a deitar por terra as teses principal e subsidiária de culpa exclusiva da vítima e culpa concorrente, respectivamente. Irrelevância do estacionamento irregular do veículo da autora, na contramão de direção. Mera infração administrativa, sem qualquer relação causal direta com o acidente. Sinalização suficiente. Culpa exclusiva do preposto da ré identificada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso desprovido.